Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de cobrança securitária, que julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a indenização foi calculada e indenizadas na proporção da lesão, qual seja 25% do valor do teto. 1.1. Apelo da autora pugnando pela cassação da sentença por cerceamento de defesa relativa à realização de prova pericial judicial. Argumenta que sofreu diversas fraturas e lesões não apontadas, sendo evidente a necessidade de realização da perícia para aferir o grau correto das lesões.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Na sentença, o Magistrado, considerou que os elementos colididos nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando os argumentos deduzidos e a documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 2.4. No caso, destaca-se que após o oferecimento de contestação, sobreveio intimação à autora para manifestação em réplica, momento oportuno para impugnar os pontos abordados na peça de defesa da ré. No entanto, esta deixou transcorreu o prazo in albis, sem manifestação. 2.5. Assim, não há que se falar em cassação da sentença para intimação do perito, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

3. Apelo improvido.